Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Prisão preventiva mantida na pronúncia. Homicídio qualificado. Periculosidade concreta.

1 - Se não alterada a situação fática que levou à prisão preventiva do paciente e permanecem os motivos que a justificaram – gravidade concreta do crime e periculosidade do paciente –, mantê-la na sentença de pronúncia não exige nova fundamentação. Basta que o juiz aponte a inexistência de fatos novos que justifiquem sua revogação.

2 – Evidências de que, em liberdade, o acusado poderá ameaçar a única testemunha do crime, que depois, em sigilo, são indícios de periculosidade concreta a recomendar a custódia cautelar.

3 - Ordem denegada.